Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001628-42.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E 4o VOGAL, EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que reconheceu a legitimidade do sindicato e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação em ação que buscava a declaração de nulidade de contratações temporárias de servidores do Município de Cuiabá, MT, com pagamento de verbas trabalhistas correlatas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao decidir de forma divergente de precedentes acerca de cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da alegação de julgamento antecipado da lide sem produção de provas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

4. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, caracterizada pela incoerência lógica entre fundamentos e conclusão do julgado, o que não se verifica no caso concreto, notadamente quando o acórdão embargado apresenta fundamentação harmônica entre as premissas adotadas e a conclusão, inexistindo proposições inconciliáveis que caracterizem o vício alegado.

5. A omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de enfrentar questão relevante suscitada pelas partes ou matéria cognoscível de ofício, nos termos do art. 1.022 e do art. 489, §1o, do CPC.

6. No caso concreto, o julgamento antecipado da lide decorreu de expresso requerimento da própria parte autora, que sustentou tratar-se de matéria exclusivamente de direito e dispensou a produção de outras provas.

7. A improcedência do pedido por insuficiência de prova não configura cerceamento de defesa quando a própria parte requereu o julgamento no estado em que o processo se encontrava, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

8. A situação fática distingue-se dos precedentes invocados pela embargante sobre cerceamento de defesa, incidindo o entendimento do STJ no Tema 437, segundo o qual não há cerceamento quando o julgamento antecipado se baseia em elementos documentais considerados suficientes.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, não se configurando pela mera divergência interpretativa entre a parte e o órgão julgador.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre a pedido da própria parte autora que dispensou a produção de outras provas.

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou mero prequestionamento, na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 494, I e II; 1.022 e parágrafo único; 489, § 1o, IV. Regimento Interno do TJMT, arts. 21-A, I, “b”, e 255.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 437; STJ, EDcl no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022; TJMT, ED 0011175-18.2017.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REAPRECIAÇÃO
de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1001628-42.2016.811.0041 que, por maioria, reconheceu a legitimidade do Sindicato e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, conforme acórdão, assim, ementado (ID. 187475674):

“APELAÇÃO — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 3) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

CAUSA MADURA — ARTIGO 1.013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPRESCINDIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.

CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 3), que estabeleceu a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP para atuar em juízo na defesa dos servidores contratados em caráter temporário.

A hipótese é do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Tribunal, se possível, julgar o mérito com exame das demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso provido. Pedidos julgados improcedentes”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o juízo
a quo
realizou o julgamento antecipado da lide, por entender que a questão de mérito é unicamente de direito, sendo desnecessária a produção de novas provas, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa do sindicato embargante.

Afirma que o acórdão, ao apreciar o recurso, a despeito de reconhecer a legitimidade ativa, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias, salientando que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, incorrendo em omissão quanto à interpretação do Tema n.° 437, do STJ.

Salienta, além disso, que há contradição com do julgado com o entendimento firmado neste Egrégio Tribunal de Justiça quanto ao mérito da questão, ao analisar processos idênticos, nos quais foram apresentados os mesmos documentos.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos e esclarecimento dos seguintes pontos (ID. 192636172):

“1) questiona explicitamente o respeito ao devido processo legal e a ampla defesa e contraditório estampados no art. 5o, incisos LV, LIV da CF/88; 2) Do julgamento antecipado da lide e da posterior reforma da sentença por ausência de comprovação, afastando a possibilidade de produção de prova, se pré -questiona explicitamente sobre a existência interpretação divergente quanto ao Tema 437 de Recursos Repetitivos do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
; 3) Do julgamento antecipado da lide e da posterior reforma da sentença por ausência de comprovação, se pré-questiona explicitamente sobre a existência interpretação divergente quanto ao indeferimento de produção de prova e concomitantemente existe o julgamento improcedente da demanda por ausência de provas, interpretação essa do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, conforme os precedentes: AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019; AgRg no REsp 1.415.970/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2014, DJe 15/8/2014; AgRg no AREsp 272.881/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 21/5/2013.

15. Ademais, a contradição foi devidamente caracterizada, por isso, em respeito ao artigo 926 do Código de Processo Civil, a parte Embargante também pré-questiona expressamente quanto aos precedentes do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
, o qual já possui entendimento hermenêutico que acertadamente confirma a tese da parte Embargante, já que:
reconhece o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, configurando o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta a Carta Magna e a Lei Municipal que trata do tema, impondo o reconhecimento da nulidade do contrato
”.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, que, por sua vez, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 194109681), alegando omissão quanto à condenação do sindicato ao pagamento de honorários de sucumbência.

Esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, conforme o seguinte acórdão (ID. 228833691):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE ACERCA DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 926, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há contradição no acórdão em relação à aplicação do artigo 926, do Código de Processo Civil, visto que restou nele consignado que, nada obstante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema no 551), não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias.

Inexistente, ainda, a omissão, porquanto restou analisada com clareza e objetividade a distribuição do ônus da sucumbência.

Embargos do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP e do Município de Cuiabá rejeitados”.

Na sequência, a parte embargante interpôs
RECURSO ESPECIAL
(ID. 239261191), argumentando a violação ao artigo 1.022, do CPC, por negativa da prestação jurisdicional, ao deixar de se pronunciar de forma clara sobre o indeferimento de produção de prova e julgamento improcedente por ausência de provas do direito alegado pela parte recorrente.

Admitido o recurso (ID. 254439668), os autos foram remetidos à Corte Superior, protocolado sob o n.° 2024/0452463-4.

O Ministro Relator Gurgel de Faria, em decisão monocrática proferida em 31.03.2025, conheceu parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento (ID. 347115398).

Interposto AGRAVO INTERNO (ID. 347122852), o Excelentíssimo Ministro Relator, monocraticamente, reconsiderou a decisão anterior, para dar provimento ao recurso especial e anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Origem, a fim de que seja reapreciado os embargos de declaração, sanando o vício de integração quanto ao alegado cerceamento de defesa nas hipóteses em que há o indeferimento da produção da prova requerida pela parte e, na sequência, o julgamento de improcedência do pedido por ausência de prova (ID. 347122858).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
REAPRECIAÇÃO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1001628-42.2016.811.0041 que, por maioria, reconheceu a legitimidade do Sindicato e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por contradição e omissão. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

No entanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, no sentido de que o julgamento é contraditório em relação a outros julgamentos, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si.

Portanto, não há que se falar em contradição, mas em divergência interpretativa entre a parte e o órgão julgador, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do artigo 1.022, do CPC.

De outra parte,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529
)" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

In casu
, a parte embargante sustenta que ao julgar antecipadamente a lide, negando procedência à pretensão inicial por falta de provas, o acórdão incorre em omissão e interpretação divergente quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
”.

Do exame dos autos, observa-se que o voto condutor, ao apreciar a questão discutida no processado, notadamente a alegada nulidade das contratações temporárias dos servidores: Ana Rita Sant Ana Brandão Gonzaga, Ana Rita Vitório, Ana Romana Leite, Ana Rosa da Costa Arruda, Ana Rosa da Silva e Silva, Ana Rosa de Arruda, Ana Rosângela dos Santos, Ana Valéria de Sousa Araújo, Ana Vitória de Morais da Luz, Ana Zaide Azevedo Martins, Anabildes Azarias de Aquino Abreu, Anacy Zozomazore Duarte, Anacyl Oliveira Franca, Anadir Aparecida Lima dos Anjos, Anair da Silva Barbosa, Anair Ferreira da Silva, Anarinilda Veras da Silva, Anasaria Aparecida Gonsales da Silva, ao reformar a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, em atenção ao disposto no artigo 1.013, § 3°, inciso III, do CPC, passou, desde logo, ao julgamento do mérito.

Por ocasião, ponderou-se que a despeito da prestação de serviços ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, os documentos colacionados aos autos, referentes às folhas de pagamento, relatório de servidores por valor líquido e ficha financeira anual não eram suficientes para demonstrar a existência de contratação temporária nulas, não sendo possível presumir sua irregularidade, ressaltando que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Não obstante, percebe-se dos andamentos processuais que a parte apelante, na petição inicial, requer expressamente o julgamento antecipado da lide, afirmando que se trata de matéria eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas. Veja-se (ID. 676230):

“58.
Requer-se com fulcro no inciso I do artigo 330 do Código de Processo Civil Brasileiro, o julgamento antecipado da lide, ante a total ausência de possibilidade das partes transigirem, ante a caracterização dos fatos através de documentos presentes no feito, e a matéria controversa ser exclusiva de direito, é indubitável a desnecessidade de designação de audiência para a produção de provas”.

Posteriormente, em suas razões recursais, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO defendeu a sua legitimidade e, ao final, postulou pelo julgamento, na segunda instância, do mérito da questão relacionada à alegada nulidade dos contratos temporários. Confira-se (ID. 676231):

“II.II DO MÉRITO

13. Ante o Exposto, a Recorrente, requer que o presente Recurso de Apelação seja julgado como provido, concedendo a declaração de nulidade dos contratos temporários dos substituídos e recebimento das verbas competentes descritos no item 55 da exordial: I) declarando a nulidade dos contratos temporários e; II) condenando assim o Recorrido ao pagamento referente: 1o) dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias; 2o) dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral; 3o) o depósito do FGTS, com fulcro no caput do art. 7o, no inciso III do artigo 7o, no inciso II do artigo 37 e no parágrafo 3o do artigo 39, todos da Constituição Federal, e
especificamente
no artigo 1o, no inciso II do artigo 4o 8 e no inciso III do artigo 2o, todos da Lei Ordinária Municipal n.o 4.424/03.
Incidindo sobre tais valores
, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da constituição da mora, e a correção monetária com base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, a partir do desembolso de cada parcela, conforme o parágrafo 1o do artigo 1o da Lei n.o 6.899. de 08 de abril de 1.981, e as súmulas 43 e 54 do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
”.

Observa-se, portanto, que diferentemente da tese sustentada pela parte embargante, não se trata de hipótese em que o julgador indefere a produção de provas e, no mesmo ato, julga improcedente o pedido por falta de provas, circunstância que configuraria cerceamento de defesa, a luz dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo contrário, a situação fática evidencia que a parte embargante desde o início, protesta pelo julgamento do processo no estado em que se encontra, o que foi ratificado em suas razões recursais, não podendo agora questionar o julgamento improcedente por falta de provas que a própria parte dispensou o interesse de produzir,
em atenção à proteção à boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

O contexto fático, portanto, impõe o
distinguishing
em relação aos precedentes invocados pela parte embargante, atraindo, de outra parte, a incidência do Tema n.° 437, do STJ, no sentido de que “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes
”.

Dessa maneira, o julgamento da antecipado da lide, como realizado nos autos, não implica em cerceamento de defesa, notadamente pelo expresso requerimento da parte autora, ora embargante.

Quanto ao prequestionamento, pertinente ressaltar que a presença de ao menos um dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, constitui requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria não habilita a sua oposição.

A propósito, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e de outros Tribunais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
”.

(TJ-MT - ED: 00111751820178110000 11175/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2017). (Grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, DO NOVO CPC - INOCORRÊNCIA - REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis, conforme prevê o art. 1.022, do Novo CPC (lei 13.105/15), contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Ausente qualquer das hipóteses mencionadas, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que suscitem prequestionamento”
.

(TJ-MT - ED: 00416837820168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/11/2016). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Inexistência de erros materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Recurso visando o prequestionamento explícito de dispositivos legais que entende por violados. Para fins de prequestionamento não é necessária a citação do dispositivo legal tido como vulnerado, sendo suficiente o exame da questão federal ou constitucional nele contida. Precedentes do C. STJ
. Prequestionamento ficto (art. 1.025, do CPC). Embargos de declaração rejeitados”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10324443420218260002 SP 1032444-34.2021.8.26.0002, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 14/10/2022, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. MERO INCONFORMISMO COM PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Não prosperam os embargos de declaração quando a pretensão integrativa almeja reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa da parte.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração hão de se ater aos limites traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao menos em um de seus incisos
. (TJPR - 18a C.Cível - 0008404-29.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 26.10.2020)”

(TJ-PR - ED: 00084042920188160021 PR 0008404-29.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 26/10/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2020). (Grifo nosso).

Ademais, mister salientar que a solução da lide não passa necessariamente por toda a legislação invocada pela parte e não declinada expressamente no acórdão, porque, uma vez encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção explícita dos dispositivos, sendo suficiente que o julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar o acórdão com a apreciação da matéria afeta ao cerceamento de defesa, mantendo, nos demais termos, o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026